Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019061-12.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA (VÍTIMA), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019061-12.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JOSE CARLOS SANTOS MENDES

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – TERATOLOGIA JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – JULGADOS DO TJMT –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

Não restando concretamente demonstrado a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão hostilizada até o julgamento do mérito recursal, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal nº 1001894-44.2021.8.11.0044, que revogou a prisão preventiva de JOSE CARLOS SANTOS MENDES pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, § 9º, 147 do CP, e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a prisão preventiva deve ser reestabelecida para garantir a ordem pública, evitando
“a prática de novos crimes por parte do réu, decorrentes comportamentos graves,

no âmbito doméstico”
.

Ao final, requer a atribuição do
“efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concedeu a liberdade provisória a José Carlos Santos Mendes, decretando-se a prisão preventiva do réu”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz da causa prestou informações, detalhando os atos processuais praticados.

Em contestação, o requerido pugnou pela improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo STJ e também por este Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC nº 365.838/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada nº 1002576-05.2019.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 23.7.2019).

O acusado foi preso, em
25.6.2021,
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, §9ª, 147 do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Passados quase 4 (quatro) meses da prisão do réu, o juiz da causa [em 20.10.2021] substituiu a custódia preventiva por medidas cautelas alternativas
[comparecimento a todos os atos processuais; manter endereço atualizado; não manter contato com a vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva],
como também preservou as medidas protetivas anteriormente deferidas
, nos seguintes termos:

“Trata o presente feito de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Carlos Santos Mendes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06, artigo 129, §9º, c/c artigo 129, §9º, c/c artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei nº 11.340/06. (...) Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva. Portanto, presente o fumus commissi delicti.

Por outro lado,
não verifico a presença do periculum libertatis. Isto porque, o réu teve sua prisão preventiva decretada em 25 de junho de 2021, quando então fora fundamentada na gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado, decisão que fora reanalisada no curso do processo,
sendo que agora o fundamento encontra-se superado
. Explico.

A vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva, quando ouvida nos autos de n. 1001377-39.2021.811.0044, em 09/09/2021 (Id. 65010907) renunciou à representação naquele feito apresentada. É certo que neste auto o denunciado responde a delitos que não comportam a referida renúncia,
porém, há que se sopesar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo
.

Por todo exposto e, inexistentes outras hipóteses do art. 312 do CPP, há que se conceder a liberdade provisória ao réu.

Nestes termos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSE CARLOS SANTOS MENDES e concedo a liberdade provisória, sem fiança, ao acusado. Ainda, com fundamento no art. 282, II do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP
: (...)

Por fim, registro que as medidas protetivas deferidas em favor da Sra. Vanuza deferidas nos autos de n. 1001101-08.2021.811.0044 PERMANECEM EM VIGOR, sujeitando o autuado ao seu cumprimento, e por zelo transcrevo-as abaixo
(...).”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não visualizo plausibilidade do direito invocado.

Apesar de os crimes terem sido cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, ao confrontar a documentação que instrui os autos não identifico elementos diferenciados que recomendem a prisão cautelar para proteção da ordem pública.

O Juízo singular substituiu a constrição preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar que o comportamento processual da vítima Vanuza demonstrava que o acusado não mais oferecia risco à sua integridade física e psicológica.

Em análise perfunctória dos autos – que é própria da cautelar –, não identifico base empírica que permita concluir que ele novamente atentará contra a vítima.

Se a própria vítima demonstra que o agente não representa perigo contra sua integridade física/psíquica, não se justifica o restabelecimento da custódia prisão preventiva, sobretudo porque não há informação de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Diante do contexto delineado, a integridade da ofendida pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Além disso, não há indícios que ele tenha adotado outro comportamento que indique a intenção de atravancar o trâmite da ação penal ou de evitar possível responsabilização penal.

Com efeito, mostra-se desarrazoado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir o deferimento da medida cautelar requerida.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]. Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.”
(N.U 1014806-11.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021)

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakomoto - Segunda Câmara Criminal - 5.6.2019).

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP; no entanto, evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.”
(N.U 1010949-88.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 05/10/2021)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
esta medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021